Tribunal: STF
Processo: RHC 89459
Classe: RHC
Órgão julgador: ELLEN GRACIE
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2008-06-24
Data de publicação: 2008-06-24

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL PENAL. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS.
   MATÉRIA NÃO APRECIADA PELO STJ. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. NÃO
   CONHECIMENTO DO RECURSO. FALTA GRAVE. CONFIGURAÇÃO.
1.       A
   tese do habeas corpus consistiu na necessidade de se
   reinterpretar o parágrafo único, do art. 49, da LEP (Lei de
   Execução Penal), com base nos princípios da proporcionalidade e
   razoabilidade, para considerar que a mera tentativa de fuga não
   poderia ser considerada falta grave.
2.      Contudo, a
   argumentação desenvolvida no recurso ordinário em habeas corpus
   foi diversa daquela apresentada por ocasião da impetração do writ
   no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, a inviabilizar o
   conhecimento do recurso interposto, sob pena de supressão de
   instância.
3.       No mérito, não seria possível acolher a tese
   segundo a qual o art. 49, parágrafo único, da LEP, deveria ser
   interpretado à luz dos princípios da proporcionalidade e da
   razoabilidade.  Não há qualquer óbice a que, em razão de
   critérios de política legislativa, seja estabelecida idêntica
   sanção, às hipóteses de consumação ou tentativa de determinados
   ilícitos, inclusive no campo da execução da pena.
4.       Recurso
   não conhecido.